Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-21.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000355-21.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANA PAULA LIMA ALFAIA BUENO - CPF: 807.316.431-00 (RECORRENTE), JULIA BARROS FIGUEIREDO - CPF: 092.905.736-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000355-21.2025.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida: ANA PAULA LIMA ALFAIA BUENO

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO AUTOMÁTICO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESOLUÇÕES DO BACEN. TEMA 1.085 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que condenou ao ressarcimento de valores debitados após solicitação de cancelamento de débito automático em contrato de empréstimo e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. O banco recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a revogação da autorização de débito automático em contrato de empréstimo, mesmo firmado antes da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; (ii) estabelecer se a continuidade dos descontos após o pedido de cancelamento gera responsabilidade civil do banco, com obrigação de reparar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual entre correntista e instituição financeira, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

4.

A Resolução CMN no 3.695/2009 já previa a possibilidade de cancelamento do débito automático a partir do recebimento do pedido pelo banco, regra posteriormente reforçada pela Resolução no 4.790/2020 do BACEN.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, firmou entendimento de que é lícita a revogação da autorização de débito automático, mesmo quando vinculada a contrato de empréstimo, cabendo à instituição financeira adotar outra forma de cobrança.

6.

A manutenção de descontos em conta corrente após pedido de cancelamento configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação moral, pois compromete a autonomia do consumidor sobre seus recursos.

7.

Não há que se falar em restituição de valores debitados, uma vez que correspondem às parcelas contratadas, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

8.

O quantum indenizatório deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, observando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O correntista pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente, ainda que vinculada a contrato de empréstimo pessoal.

2.

A instituição financeira que mantém descontos após pedido expresso de cancelamento pratica falha na prestação do serviço e responde por danos morais.

3.

Não cabe restituição de valores debitados, quando correspondentes a parcelas contratuais devidas, para evitar enriquecimento ilícito.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução CMN no 3.695/2009, art. 3o, § 2o; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085 dos recursos repetitivos; TJMT, Apelação Cível no 1034244-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2025; TJMT, N.U 1024961-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.07.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) condenar o recorrente
à restituição, de modo simples, os valores indevidamente debitados da conta da recorrida após a solicitação de cancelamento, o que totaliza
R$ 3.678,68 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
; e b) condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrida, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O recorrente postula a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual a reclamante alega
que celebrou contrato de empréstimo com o banco requerido no valor de R$ 33.888,90, com parcelas mensais de R$ 919,67, que vêm sendo debitadas automaticamente de sua conta corrente, nos termos pactuados. Todavia, no dia 21/11/2024, formalizou requerimento administrativo perante a instituição financeira solicitando o cancelamento do débito automático, com fundamento na Resolução 4.791/2020 do CMN. Contudo, a requerida negou o pedido sob a justificativa de que o contrato foi firmado antes da entrada em vigor da referida resolução.

A reclamada, em defesa, sustenta que nos termos da Resolução CMN no 3.695/2009, vigente à época da contratação, os débitos automáticos são válidos desde que autorizados pelo cliente, o que efetivamente ocorreu.

Pois bem, como bem salientado pelo juízo
a quo
,
a Resolução CMN no 3.695/2009, vigente à época da contratação dos empréstimos em questão (ano de 2019), já estabelecia em seu Art. 3o que:

Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos sem prévia autorização do cliente.

§ 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.

Já a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seus art. 6 o. e art. 7o, §2o, assegura expressamente ao cliente o direito de cancelar débitos automáticos, determinando que as instituições financeiras devem disponibilizar canais de atendimento para tanto. Esta norma regulamentar visa proteger o consumidor contra práticas abusivas e garantir que mantenha controle sobre sua conta bancária, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar.

“Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.

Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos:

I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e

II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária”.

Ademais, o fato discutido nos autos tem entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 1.085, que estabeleceu a seguinte tese: "
É lícita a revogação da autorização do débito automático pelo correntista, ainda que a contratação do empréstimo tenha sido condicionada a essa modalidade de pagamento
".

Desta feita, verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a recorrida requereu expressamente o cancelamento do débito automático das parcelas, no entanto, o recorrente continuou com os descontos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO CANCELADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL
. CONSUMIDORA IDOSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilicitude da manutenção de débitos automáticos incidentes sobre conta corrente de consumidora idosa, mesmo após solicitação expressa de cancelamento, determinando a suspensão dos descontos e a condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o correntista revogar a autorização para débito automático de parcelas de empréstimo pessoal, bem como à responsabilidade civil do banco pela continuidade dos descontos após o pedido de cancelamento.

(i) Saber se é válida a revogação unilateral da autorização de débito automático, mesmo quando vinculada a contrato regularmente celebrado.

(ii) Saber se a manutenção dos descontos, após o pedido de cancelamento, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, impondo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.085) admite a revogação da autorização de débito automático, sem que isso importe na extinção da obrigação contratada.

5. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar o débito automático por meio de solicitação direta, obrigação esta não cumprida pela instituição apelante
.

6. A conduta do banco comprometeu o mínimo existencial da consumidora, aposentada e hipossuficiente, caracterizando falha na prestação do serviço com violação à dignidade da pessoa humana.

7. A indenização por dano moral, arbitrada em R$ 7.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e a função punitivo-pedagógica da medida.

8. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que vinculada a contrato de empréstimo pessoal, cabendo à instituição financeira suspender os descontos e adotar outra forma de cobrança.

2. A recusa injustificada em cancelar o débito automático, após solicitação expressa do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada STJ, Tema 1.085 dos recursos repetitivos; TJMT, Apelação Cível no 1034244-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2025.

(N.U 1024961-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

Restando demonstrado a falha na prestação do serviço do recorrente, passo a analisar os pedidos indenizatórios (dano material e moral).

Com relação a condenação por danos materiais, entendo que ela deve ser afastada, pois mesmo que o recorrente tenha incorrido na falha na prestação do serviço ao promover os descontos em conta corrente após o pedido de cancelamento de débito automático, ela apenas retirou o valor de cada parcela e nos termos do que foi pactuado entre as partes e tal fato deve ser considerado no momento de análise do pedido de dano moral.

Assim, não há que se falar em cobrança indevida com a garantia de restituição, pois, caso contrário estaremos incentivando o inadimplemento e o enriquecimento ilícito.

O dano moral restou configurado, pois o recorrente não atendeu a vontade da recorrida na via administrativa e ainda continuou a promover os descontos automáticos sem a anuência da sua correntista.

Configura dano moral o débito automático quando não há concordância da correntista, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos materiais e reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025